Tribunal: TCU
Processo: 018.721/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5604/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Flávia Máciel Ribeiro Costa (CPF: XXX.217.536-XX), dando-lhe quitação, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.721/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flavia Maciel Ribeiro Costa (XXX.217.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.